Tribunal: TJMT
Processo: 0044819-83.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044819-83.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLYAMS BILLY JOE DE SOUZA BORGES - CPF: 043.007.471-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIO DE FATIMA SOUSA JUNIOR - CPF: 020.980.881-08 (APELANTE), WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS - CPF: 050.023.841-37 (APELANTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), KEVILYN SALDANHA FIGUEIREDO - CPF: 056.980.961-47 (APELANTE), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO), JOAZO VIEIRA DA SILVA - CPF: 931.653.661-87 (APELANTE), PAULO SERGIO VIANNA DA SILVA - CPF: 034.085.921-01 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO VIANNA DA SILVA - CPF: 034.085.921-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE (FATOS 2 E 3). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA (FATO 1). INTERESTADUAL
. OPERAÇÃO CAPTARE.
SEIS RÉUS. CINCO APELANTES (
JOAZO, MÁRIO, KEVILYN, WELLINGTON E WILLYAMS
)
.
1.

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO

TRÁFICO DE DROGA
.
JOAZO
,
MÁRIO
E
WILLYAMS
(FATOS 2 E 3). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. CONTEÚDO DAS DEGRAVAÇÕES. TEOR DOS DEPOIMENTOS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
2.
ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
JOAZO, MÁRIO, WILLYAMS, KEVILYN
E
WELLINGTON
(FATO 1). INVIABILIDADE.
VÍNCULO ASSOCIATIVO. ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E DIVISÃO DE TAREFAS.
3.

PENAS BASILARES
.
3.1.

AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA
.
WELLINGTON
(FATO 1). IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 389,394KG DE MACONHA
. 3.2.

DECOTE DA V
ALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES
. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR, QUE CONSTITUI MAUS ANTECEDENTES
.
3.3.

CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASILARES.

WILLYAMS
(FATOS 2 E 1).
REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA. INCREMENTO DESPROPORCIONAL.
3.4.

PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
:
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DAS PENAS-BASES DOS CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI ANTIDROGAS PARA OS DEMAIS RÉUS
. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL.
3.5.

PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
NA 2a FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU
JOAZO
: FRAÇÃO DIMINUTIVA APLICADA EM 1/6.
QUANTUM
ADOTADO PELO MAGISTRADO PREJUDICIAL AO RÉU.
4.

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE EM FACE DO INADMISSÍVEL
BIS IN IDEM.
UM APELANTE (
WELLINGTON
).

IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE DESCRITO NO INC. V, ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS RECONHECIDA NOS CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA MESMA LEI. CRIMES DISTINTOS. TERCEIRAS FASES DA DOSIMETRIA DAS PENAS ESCORREITAS. 5
.

JUSTIÇA GRATUITA.

HIPOSSUFICIÊNCIA.

UMA APELANTE (
KEVILYN
). IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO DO RÉU

WILLYAMS
PARCIALMENTE PROVIDO
. RECURSOS DOS RÉUS
JOAZO, MÁRIO, KEVILYN
E
WELLINGTON
DESPROVIDOS.

SINTONIA PARCIAL
COM O PARECER.
PROVIDÊNCIAS
EX OFFÍCIO
COM REFLEXOS DA DOSIMETRIA DA PENA.

1.
Quando as condições em que se desenvolveu a conduta criminosa, com a apreensão de vultosa quantidade de substância ilícita, os diálogos obtidos a partir das interceptações telefônicas, os registros fotográficos e o teor das declarações constantes nos autos evidenciam que os réus adquiriram e/ou transportaram ilegalmente 389,394kg
de maconha (Fato 2 –
Mário
e
Willyams
) e 572,110 kg de maconha (Fato 3 -
Joazo
) entre os Estados de MS e MT, deve ser mantida a condenação nas sanções do crime de
Tráfico de Entorpecente Interestadual (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006).

2.
Diante do farto conjunto probatório assinalando que os réus (
Joazo
,
Mário
,
Kevilyn
,
Willyans
e
Welligton –
Fato 1) atuavam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas para realizar o comércio espúrio de drogas, deve ser mantida a condenação referente ao crime de Associação para o Tráfico Interestadual (art. 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006).

3.1.
A apreensão de relevante quantidade de droga ilícita (
maconha
), por ser capaz de atingir um vultoso número de pessoas, indica maior desvalor da conduta e justifica o incremento das penas basilares.

3.
2
.
A condenação por delito anterior e com trânsito em julgado superveniente ao crime narrado na denúncia, serve como maus antecedentes para exasperar a pena-base do réu. Precedentes.

3.3
.
Não obstante o Juízo de primeiro grau tenha valorado corretamente os vetores judiciais, o critério de aumento das penas basilares em razão da quantidade de entorpecente se mostra excessivo e deve ser reduzido para 1⁄2 (metade), a fim de guardar proporcionalidade com as circunstâncias negativadas e as peculiaridades do caso.

3.4.
S
e os demais réus apresentam idêntica situação fático-processual em relação ao apelante, é cabível estender os efeitos da redução das penas basilares, a teor do que estabelece o
art. 580 CPP.

3.5
. Consoante entendimento consagrado na Corte Cidadã, que este Tribunal acompanha, aplica-se a fração redutora da atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto). Providência de ofício.

4.
A análise do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita compete ao Juízo da Execução Penal que tem a competência, para, em momento adequado aferir a real situação financeira do réu, sujeita a mudanças após a data da condenação (art. 804, do CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Joazo Vieira da Silva

(I),
Mário de Fátima de Sousa Borges
(II), e
Willyams Billy Joe de Souza Borges
(III) foram condenados pelo
MM. Juiz da 13a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico de Cuiabá-MT,
porque praticaram os crimes de
Tráfico de Entorpecente Interestadual
e
Associação para o Tráfico Interestadual
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, e 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006), ao passo que
Kevilyn Saldanha Figueiredo

(IV),

Wellington Alves de Campos

(V) e
Paulo Sérgio Viana da Silva

(VI) foram condenados somente às sanções do delito de
Associação para o Tráfico Interestadual
(art. 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006).

Eis as penas impostas a cada um:
Joazo Vieira da Silva
:

15 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado e 1.830 dias-multa (I);
Mário de Fátima de Sousa Borges
: 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 1.950 dias-multa (II);
Willyams Billy Joe de Souza Borges
:
17 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 2.035 dias-multa (III);
Kevilyn Saldanha Figueiredo
:
4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto e 840 dias-multa (IV);
Wellington Alves de Campos
:
7 anos em regime fechado e 980 dias-multa (V) e

Paulo Sérgio Viana da Silva
:
6 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado e 925 dias-multa (VI) (ID 188378117).

Paulo

Sérgio
(IV)
não recorreu da r. decisão (ID 188381694).

Joazo Vieira da Silva

(I)
e
Mário de Fátima de Sousa Borges
(II)
buscam a
absolvição
duas imputações,
sob o argumento de que não restaram comprovadas as autorias quanto ao crime de
Tráfico de Drogas Interestadual,
e que inexiste comprovação
nos autos quanto ao vínculo associativo, em relação ao crime de
Associação ao Tráfico
Interestadual
(ID
188381679).

Willyams Billy Joe de Souza Borges
(III) pretende a
absolvição
das duas imputações, com fundamento na insuficiência de prova do vínculo estável e permanente com os demais acusados, quanto ao crime de
Associação ao Tráfico Interestadual
, bem como, não restou comprovada a sua participação no delito de
Tráfico de Drogas Interestadual
, tendo, inclusive, negado a sua autoria.
Subsidiariamente
,
almeja ver o
acréscimo
do

art. 42 da Lei Antidrogas, aplicado na
pena basilar reduzido,
pois seria desproporcional (ID 188378148).

Kevilyn Saldanha Figueiredo
(IV)
destaca que os diálogos captados pelas interceptações telefônicas não indicam o exercício da
Associação para o Tráfico Interestadual
, razão porque pretende ser
absolvida.
Por fim, requer o benefício da
justiça gratuita
(ID

200028179).

Wellington Alves de Campos
(V)
cita a falta de prova quanto ao vínculo associativo e defende sua condição de “mula”, haja vista, ter sido apenas contratado para realizar o transporte da droga. Assim sendo, busca ser
absolvido
quanto ao delito de
Associação para o Tráfico Interestadual
;
alternativamente,

requer a
readequação
da
pena basilar
para o
mínimo legal
e o
afastamento da causa de aumento
do art.
40, inc. V
da Lei Antidrogas, por entender que o juiz incorreu em
bis in idem,
com
idêntica causa de aumento,
na condenação pelo crime de
Tráfico de Droga Interestadual
nos autos de no. 024741-68.2018.8.11.0042 (ID 200009186).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
dos recursos (ID
188381659, 188381681, 200009186 e 203502183).

Seguindo a mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
dos apelos (ID
203904188
), conforme respectivos sumários que seguem transcritos:

“
EMENTA: ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT, E 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06 C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. MÉRITO
. Suficiência probatória do tráfico de drogas e sua associação. Comprovação da materialidade e autoria do crime por meio de documentos, laudos periciais e apreensões. Coerência e harmonia das provas, incluindo o testemunho de policiais. Entendimento recente do superior tribunal de justiça. Alegações não corroboradas pelas demais provas. Quantidade excessiva de drogas apreendidas e envolvimento no tráfico comprovados. Responsabilidade penal configurada. Descabimento do pedido.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que no curso das investigações da
Operação Captare
em 2018, nesta capital, revelou-se que
Joazo Vieira da Silva
(I)
,
Paulo Sérgio da Silva
(VI) e mais dois agentes se associaram para o Tráfico interestadual de Drogas (Núcleo 1). Entre os dias 6 e 7.7.2018,
M
ário de Fátima de Sousa Borges
(II)
,
Willyams

Billy Joe de Souza Borges
(III),
Kevilyn

Kevilyn Saldanha Figueiredo
(IV) e
Wellington

Alves de Campos
(V) formaram uma associação estável e permanente para o transporte de
489 tabletes de maconha - 389,394Kg
(Núcleo 2) (I
D 188378114 - Pág. 15
FATO 1).

E
ntre os dias 6 a 7.7.2018,
Joazo,
Mário
(II)
, Willyams
(III)
, Wellington
(V)
, Kevilyn

(IV) e
Jefferson S. R.
(desmembrado),
firmaram acordo para transportar para outro Estado
489 tabletes de maconha - 389,394Kg
(FATO 2).

Entre os dias 18 a 24.7.2018,
Joazo

(I) adquiriu em sociedade com 5 agentes, 611 tabletes de maconha (572,110kg) e os guardou em sua casa (FATO 3).

Após regular trâmite processual,
Joazo
(I),

Mário
(II) e
Willyams
(III) foram condenados pelo Juízo singular, pela prática dos crimes de
Tráfico de Entorpecente Interestadual
e
Associação para o Narcotráfico Interestadual
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, e 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006), enquanto
Kevilyn
(
IV),
Wellington
(V) e
Paulo
(
VI)

foram condenados às sanções do delito de
Associação para o Narcotráfico Interestadual
(art. 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006).

Eis as penas impostas a cada um:
Joazo
(I)
:
15 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado e 1.830 dias-multa (I);
M
ário
(II)
: 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 1.950 dias-multa (II);
Willyams
(III)
: 17 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 2.035 dias-multa (III);
Kevilyn
(IV)
: 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto e 840 dias-multa;
Wellington
7 anos de reclusão em regime fechado e 980 dias-multa (V) e
Joazo
(I)
:
6 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado e 925 dias-multa (VI). Com exceção de
Paulo,
todos recorreram da r. sentença.

Feito esse breve introito, passo a examinar os recursos.

1.

ABSOLVIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS

Joazo Vieira da Silva

(I),

Mário de Fátima de Sousa Borges
(II) e
Willyams Billy Joe de Souza Borges
(III) pretendem a absolvição do crime de Tráfico de Drogas Interestadual. No entanto, as pretensões
não
prosperam.

A
materialidade
e a
autoria
dos crimes vêm demonstradas por meio do Relatório Policial (ID 188378100/03/01 e 1883787193), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 188378101/02 e 188378137), Laudo Pericial da Droga (ID 188378100 e 188378114), Termo de Apreensão (ID 188378100), Boletim de Ocorrência (ID 188378100/02 e 188378138), Relatório Final (ID 188378140 – Pág. 29/102), e das declarações dos policiais federais responsáveis pelas diligências (ID 188378144), nos exatos termos da denúncia.

Em linhas gerais, esses elementos assinalam que durante investigações e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, destinadas a coibir o comércio ilícito de entorpecentes - “
Operação Captare”
-
,
investigadores da Polícia Civil identificaram 31 indivíduos da trama criminosa. A denúncia foi composta por 6 Fatos com o desmembramento da ação penal originária em 4 ações penais. Nesta ação penal 6 agentes foram condenados:
Joazo
(I) quanto aos
FATOS 1 e 3
,
Mário
(II) e

Willyams
(III):
FATOS 1 e
2
,

Kevilyn
IV),
Wellington
(V) e
Paulo

(VI):
FATO 1
(ID
188378109 - Pág. 156).

FATO 2 -
MÁRIO
(II) e

WILLYAMS
(III):

Segundo o Relatório de no 062/2018, a Polícia Civil recebeu informações de que
Jefferson
planejava transportar grande quantidade de drogas com
Wellington
e
Kevilyn.
Durante o monitoramento ao casal
Wellington
e
Kevilyn
que estavam utilizando um veículo Gol (alugado para a viagem), durante o trajeto, o condutor estacionou o carro às margens da Rodovia MT 251 por 4 horas. Nesse ínterim, notaram que um veículo
Peugeot
estaria acompanhando o trajeto do Gol.

Em continuidade, os policiais viram o veículo
Peugeot
na Rodovia em
alta velocidade,
conduzido por
Mário
(II)

com o passageiro
Willyams
(III) que,
após perseguição policial

foram abordados, mas não tinham nada ilícito e foram liberados.
Logo após,
os policiais encontraram o veículo Gol com a placa trocada, estacionado em um hotel em Dourados/MS, sendo encontrados no porta-malas e no banco traseiro, 589 tabletes de maconha, além de
Kevilyn
e
Wellington
no local
,
afirmando este último que foi

avisado pelos comparsas sobre atuação policial.

O citado Relatório revelou a estrutura da operação, sendo
Jefferson,
o proprietário da droga,
Wellington
e
Kevilyn
a transportaram, e
Mário
(II) e
Willyams
(III)
na função de batedores para garantir o sucesso do transporte da droga entre MS e MT. Além disso,
Joazo
confirmou que
Willyams
(III),
Wellington
e
Kevilyn
estiveram em sua casa em Campo Grande /MS, antes de irem para Ponta Porã adquirir a droga.

O policial civil
Fagner Silva de Oliveira,
em juízo, confirmou que receberam informações de que o casal
Wellington
e
Kevilyn
iria transportar a droga, e, ao realizarem o monitoramento do veículo Gol usado o pelo casal, notaram que outro veículo –
Pegeout
- estaria “acompanhando” a rota do Gol

(ID 188378144).

O IPC
Adão José dos Santos,
confirmou que havia uma equipe policial realizando o monitoramento dos referidos veículos e receberam informações dessa equipe, que o veículo
Pegeout
estaria “acompanhando” o trajeto do Gol. Ao anunciarem a abordagem ao
Pegeout
o condutor empreendeu fuga, mas os policiais o alcançaram, estando a bordo,
Mário
(II) e
Willyams
(III), onde foram localizados 3 aparelhos celulares.

O IPC
Alexandro Silva de Carvalho
, que atuou nas interceptações, afirmou que as informações indicavam que o casal -
Wellington
e
Kevilyn
- iria buscar a droga em um veículo Gol, e por isso, a equipe policial acompanhou o trajeto deste veículo, que “parou” o trajeto, se hospedando em um hotel em Dourados-MS, bem como,

notaram que
Mário
(II) e
Willyams
(III)
estavam no
Pegeout
agindo como batedores, tanto, que
“foi revelado nos áudios depois; (...) o Willyams Billy, que é o Billy, junto com o Mário, estava batendo, e o Gordinho, que é o Wellington, junto com a Kevillyn estava transportando
”
(ID 188378146 e 1883789144).

No Relatório policial, inclusive, detalhou-se a atuação de
M
ário
(II) e
Willyams
(III)
in verbis
:
“
perante todos esses fatos, restou nítida a comunhão de esforços para a realização do transporte de drogas entre os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, sendo divididas as funções da seguinte forma: Jefferson Silva, vulgo “Jefinho”, era o proprietário da droga, que foi transportada por Wellington Luiz, vulgo Gordinho, e Kevilyn Saldanha,

com a relevante contribuição de Mário de Fátima e Williams Billy Joe como batedores
”
(ID 188378140 - Pág. 41 / 188381659 - Pág. 32).

Nas fases policial e judicial,
Mário
(II) e
Willyams
(III) negaram a autoria do delito, sob o argumento de que foram até Rondonópolis-MT, no veículo
Peugeot
visitar a avó de
Willyams
(III), mas que não conheciam nem
Jeferson
nem
Joazo
(ID
188378103 - Pág. 13/18).

No entanto,

Joazo
(I)
,
em seu depoimento na fase policial, disse que conhecia
Willyams

(III), o qual, inclusive,
foi até a sua casa situada em Campo Grande-MS, em julho de 2018, acompanhado de
Kevillyn
e
Wellington
, para depois, irem até Ponta Porã buscar a droga

(ID
188378139 - Pág. 49/54).

FATO 3 -
JOAZO

(I):

A Polícia Civil realizou os seguintes monitoramentos telefônicos: em 15.07.2018,
Gilberto A. S.
contatou
Rodrigo J. C.
sobre viagem a Ponta Porã-MS. Em 16.07.2018,
Gilberto
entrou em contato com
Joazo

(I) informando que no percurso para cidade de Ponta Porã/MS, iria na residência de

Joazo
(I) o qual afirmou que estava com a importância de R$ 5.000,00 para aquisição da droga, porém, discordava sobre a forma da execução do transporte da droga, em que
Willyams
foi preso
.

Em 17.07.2018,
Gilberto
e

Joazo

(I)

conversaram sobre aquisição da droga, eis que
Gilberto
perguntou a
Joazo
(I) se estaria com todo o valor para a compra do entorpecente
e que 4 indivíduos iriam participar do transporte.
Em 18.07.2018, o grupo criminoso alugou 2 para viagem à Ponta Porã.

No dia 19.07.2018, os policiais captaram diálogos de conversação telefônica entre
Joazo
(I) e seu filho
Paulo,
de que
Gilberto
esteve na residência de
Joazo
(I) em Campo Grande/MS e recebeu a importância pré-ajustada para a compra da droga, bem como estabeleceram os detalhes da rota para Ponta Porã, local da compra. Nesse mesmo dia,

durante monitoramento ao trajeto dos veículos alugados, os policiais apreenderam com
Marcos
, 611 tabletes de maconha
, tipo “
Skank
” (ID 188378100 - Pág. 151/153). Em 27.07.2018,
Jefferson
e
Joazo
(I) conversaram sobre a perda do carregamento de maconha, tendo
Joazo
(I) mencionado que novamente perderam droga “
dentro de casa
”.

O apelante
Joazo
(I), na fase policial, admitiu que cedia a sua residência “
como ponto de parada em Campo Grande/MS para Gilberto por ser caminho de Ponta Porã/MS
” onde este adquiria a droga, mas que no retorno de Ponta Porã não oferecia abrigo, no entanto,
Gilberto
pousava em sua outra residência sem o seu consentimento. Afirmou que
disponibilizou cerca de 4 mil reais para comprar o entorpecente
visando o lucro de 8 mil reais e que tratava sobre a forma do transporte da droga com seu filho
Paulo.
Em juízo,
Joazo
(I) se retratou, negando a autoria do crime e que não manteve contato com seu filho
Paulo
via telefone (ID 188378144).

Por outro lado, consoante as transcrições das declarações de
Paulo
, as conversas telefônicas foram confirmadas no sentido que
Joazo
(I) usava a residência situada em MS como ponto de parada e de descanso para o responsável na organização de buscar a droga e que
Joazo
as armazenava (ID 188378146).

Além disso, no Relatório de ID 188378104, consta a seguinte conclusão sobre as interceptações telefônicas:

“JOAZO VIEIRA é um traficante que utiliza a residência onde mora como entreposto para servir a outros traficantes no apoio ao transporte das cargas de drogas. JOAZO também adquiriu drogas durante as investigações, mas seu principal papel foi auxiliar no transporte dos ilícitos. pois sua residência é utilizada para substituição de placas de veículos, bem como para interromper o transporte, a fim de dificultar a ação policial”.

Nota-se que restaram comprovadas as autorias delitivas de
Joazo

(I)
,
quanto ao

FATO 3,

de
Mário

(II) e
Willyams

(III), quanto ao
FATO 2
.

No âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, embora os apelantes neguem a autoria delitiva, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço.

Acerca do tema, o art. 156 do CPP dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Os apelantes
Mário

(II) e
Willyams

(III) –
FATO 2
firmaram acordo para o
transporte interestadual
de

489 tabletes de maconha, consoante palavras dos policiais civis responsáveis pela abordagem e pelos monitoramentos das interceptações telefônicas do grupo criminoso, bem como do percurso da droga e do
modus operandi
dos criminosos.

Logo, ficou comprovado que
Mário

(II) e
Willyams

(III)
auxiliaram no
transporte
de carga de substância entorpecentes
, eis que agiram como “batedores” para garantir a segurança do transporte da droga entre MS e MT.

Como visto, os depoimentos policiais são harmônicos com a apreensão das drogas, fatores estes, que autorizam a condenação (Vide: STJ. AgRg no HC n. 838.442/PE). Aliás, o fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 TCCR/TJMT,
in verbis: “Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além disso, o elemento probatório constante no processo revelou indene de dúvidas, que o apelante
Joazo

(I) –
FATO 3

- adquiriu
611 tabletes de maconha (572,110kg) e os guardou em sua casa
,
porque foi possível identificar através da quebra de sigilo telefônico, conversas entre
Joazo

(I) e
Gilberto
sobre o valor disponibilizado para a compra do entorpecente (4 mil reais patrocinados por
Joazo

(I)) e sobre a forma do transporte da droga, se referindo ao caso em que
Willyans
(III) foi preso. Outrossim,
Paulo,
filho de
Joazo
(I) afirmou durante seu depoimento que seu pai disponibilizava a residência como ponto de parada para quem buscava a droga e a armazenava.

Embora o apelante
Joazo

(I) tenha negado a autoria na fase judicial, perante o Delegado de Polícia confessou o crime, o que foi corroborado pelo Relatório de extração de dados telefônicos e pelas palavras de seu filho
Paulo
que o delatou em juízo.

Nesse quadro, a forma como foram desvelados os crimes de Tráfico de Drogas Interestadual – FATOS 2 e 3, por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, diversas investigações e monitoramento do grupo criminoso culminando na apreensão das drogas:
FATO 2 (
Mário

(II) e
Willyams

(III)) 489 tabletes de maconha - 389,394Kg e FATO 3 (
Joazo

(I)), 611 tabletes de maconha, pesando 572,110kg, constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Do mesmo modo, as declarações dos policiais envolvidos nas investigações e apreensão das drogas,
constituem
provas irrefutáveis das autorias dos delitos, possibilitando afirmar que o entorpecente seria destinado à comercialização, diante da expressiva quantidade apreendida quanto aos FATOS 2 e 3, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilização penal dos apelantes.

Enfim, de tudo o que me foi apresentado nestes autos,
ao contrário do que alegaram as defesas, vejo que o Ministério Público trouxe subsídios seguros para embasar a denúncia, pois,
in casu
, o que se tem são as firmes palavras dos policiais, aliadas as circunstâncias do crime e apreensão das drogas, havendo, do lado oposto, apenas a vazia negativa dos apelantes, numa fracassada tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo cometimento do ilícito.
Também deste e. TJMT, vale destaque:

“... 1. Deve ser ratificada as condenações pelo delito de tráfico de drogas se as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na prisão em flagrante, assomados às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, atestam que os apelantes mantinham em depósito substâncias proscritas, com finalidade mercantil e desiderato de entrega ao consumo de terceiros; (...) Recursos providos parcialmente”. (TJMT. 0021049- 7.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Considerando a fragilidade das teses defensivas e, em contrapartida, a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, apontando que o apelante
Joazo
(I) – FATO 3 - adquiriu e guardou em sua casa tamanha quantidade de material entorpecente, bem como
Mário

(II) e
Willyams

(III) – FATO 2 - atuaram como batedores no transporte de outra grande quantidade de droga,
não
há como se acolher os pleitos absolutórios.

2.

ABSOLVIÇÃO
-
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO

Joazo
(I)
,
Mário
(II)
Willyams
(III),
Kevilyn
(IV)
,
Wellington
(V) e

Paulo
(VI) foram condenados pelo crime de Associação ao Narcotráfico Interestadual, conforme narrado no
FATO 1
da denúncia
, subdividido nos
núcleos 1 e 2
.

NÚCLEO 1 -
JOAZO
(I):
No curso das investigações no ano de 2018, revelou-se que
Joazo
(I),
Paulo
(VI) e mais 2 indivíduos se associaram para a traficância interestadual; para comprar drogas em sociedade, e que
Joazo

(I)

tinha a função de receber veículos carregados com droga e fornecer a sua casa situada no Mato Grosso do Sul, como descanso para os motoristas, prestando um apoio duradouro na associação.

Outrossim,
Paulo
e
Joazo
(I)
auxiliavam com as rotas do transporte de drogas do Estado de MS para outros Estados da Federação
, existindo, ainda, registros de
orientações de
Joazo
(I)

sobre novas estratégias de transporte usando caminhões,
em resposta aos fracassos enfrentados pelo grupo criminoso (ID 188378140 - Pág. 68).

Joazo
(I)

confirmou na fase policial, que recebeu os transportadores da droga em sua casa antes de os demais agentes buscarem droga em Ponta Porã (Fato 2), e que também forneceu apoio logístico, estadia e investiu R$ 4.000,00 na compra da droga apreendida do Fato 3.
Joazo
(I) e

Paulo

afirmaram serem os proprietários dos telefones interceptados (ID 188378103 - Pág. 98 e 188378139 - Pág. 49).

Conquanto
Joazo
(I) tenha negado o seu envolvimento nos crimes e que não mantinha contato telefônico com seu filho
Paulo,
na fase judicial,
Paulo,
confirmou que se comunicava por telefone com
Joazo
(I) sobre o armazenamento e transporte da droga (ID 188378139 e 188378144).

Dessa maneira, a prova produzida no feito, aliada à confissão de
Joazo
(I) na fase policial e à confissão de
Paulo
na fase judicial, não deixa dúvida acerca da colaboração entre
Joazo
(I)

e
Paulo
(VI) na revenda de drogas confirmando a conexão associativa entre eles para a traficância entre Estados da Federação.

NÚCLEO 2:
MÁRIO
(II),
WILLYAM
S (III),
KEVILYN
(IV) e
WELLINGTON
(V):

As interceptações telefônicas indicaram que
Jefferson
e
Joazo
(I) distribuíam as drogas, enquanto
Willyams
(III)
, Wellington
(V),
Kevilyn
(IV)
e
Mário
(II),
por meio de uma divisão de tarefas e comunicação constante, se uniram para transportá-la.

Durante monitoramento realizado ao casal
Wellington
(V) e
Kevilyn
(IV), que transportava a maconha no veículo Gol, os policiais civis notaram que o veículo
Peugeot
estava acompanhando o Gol. Passado certo período, o
Pegeout
foi conduzido em alta velocidade no intuito de retardar a abordagem ao Gol, mas foi abordado pelos policiais, estando a bordo,
Willyams

(III)

e

Mário

(II) que foram liberados já que nada de ilícito foi encontrado com eles. Com isso,
concluiu-se que estes dois últimos agiram como “batedores”, na tentativa de despistar a abordagem ao veículo Gol.

Wellington

(III) confirmou em juízo, ter sido alertado pelos seus comparsas sobre a atuação policial admitindo seu envolvimento no crime, porquanto detalhou que a droga estava armazenada no porta-malas e no banco de trás do veículo Gol, ressaltando por fim, que
Kevilyn
(IV) o acompanhava na empreitada criminosa, já que atendia as ligações de Jeferson no viva-voz, responsável por orientá-lo na rota.

Sob o crivo do contraditório,
Kevilyn
(IV) negou a prática do crime dizendo que desconhecia que havia no veículo Gol (ID 188378144).

Igualmente,
Mário
(II) e
Willyams
(III) negaram a autoria do delito dizendo que foram para MS a fim de visitar a avó de
Willyams
(III), e que não conheciam os demais envolvidos (ID
188378139 - Pág. 75/77, 188378139 - Pág. 72/74 e 188378144).

Apesar das negativas de autoria, diante da análise das provas e da delação de
Joazo
(I) na fase policial (ID 188378139 - Pág. 49 e ss.), comprovou-se que
Willyams
(III)
, Wellington
(V),
Kevilyn
(IV) estiveram na casa de
Joazo
(I) no início de julho de 2018, utilizando o veículo Gol para buscarem os entorpecentes em Ponta Porã.

Kevilyn
(IV) negou a autoria aduzindo que conhecia a existência da droga no veículo. Contudo, o
Relatório de n. 62/2018, datado em 28.06.2018 já previa que
Jefferson,
recluso em uma penitenciária, estava organizando o transporte de drogas com a colaboração de
Wellington
(V) e
Kevilyn

(IV) (ID 188378100 - Pág. 125/126).

Se não bastasse, os policiais civis encontraram as drogas apreendidas (389,394Kg de maconha)

espalhadas no banco de trás e no porta-malas do carro, como afirmado por
Wellington

(III), companheiro de

Kevilyn

(IV)
em juízo
, além de ter admitido que recebeu orientações de
Jeferson
sobre o trajeto a ser percorrido para o transporte da droga, por meio de ligação no viva-voz do painel do veículo, ao passo que
Kevilyn

(IV) ouvia as conversas.

Do mesmo modo, o envolvimento de
Mário
(II) foi confirmado quando ele foi abordado em 07.07.2018, conduzindo o
Peugeot
com
Willyams
(III) a bordo,
os quais foram identificados como "batedores de estrada”, a fim de garantir o sucesso do transporte da droga pelo casal
Wellington
(V) e
Kevilyn
(IV), no Gol.

Consta no
Relatório de n. 70/2018,
que a
placa do veículo Gol foi trocada para dificultar a ação policial,
e, que, além disso, ao perceber a aproximação policial, o condutor do veículo
Peugeot,
Mário
II,
acelerou o veículo
motivando a abordagem policial, quando, um deles (
Mário
ou
Willyams
),
lançou um dos telefones na estrada
(ID 188378100 e ID 188378144).

Ainda sobre as investigações, o Relatório de ID 188378144 descreveu o que segue sobre o envolvimento dos apelantes:

“... não vemos de outra forma senão um conjunto de ações delituosas por parte de JEFFERSON (...), WILLYAMS (...), MARIO (...), WELLINGTON (...) e KEVILYN (...), onde houve a ratificação das informações contidas no Relatório Policial 062/2018 (...), que apontava a aquisição de grande quantidade de drogas por parte de JEFFERSON (...),
bem como o transporte que seria realizado por WELLINGTON (...) e KEVILYN (...), ressaltando que no transporte da carga de drogas também se demonstram atuantes os investigados MARIO (...) e WILLYAMS (...)
”. Destaquei.

Segundo o
Enunciado no. 5 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, “
p
ara a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”.

A lição é endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

"... o crime de associação para o tráfico exige um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros
. 3. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante e nas provas amealhadas ao longo da instrução processual (...) 4. Nesse contexto, reputo demonstrado o vínculo associativo, com divisão de tarefas entre o paciente e os corréus para a prática da mercancia ilícita, não havendo ilegalidade em sua condenação pelo referido delito, sendo que, entendimento diverso, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita”. 7. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC n. 899.936/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024). Destaquei.

Premissas em mesa,
não
há como absolver os apelantes da imputação delineada no art. 35 da Lei no. 11.343/2006, já que os autos contam com fartos elementos de que eles se associaram entre si para, de modo estável, permanente e mediante divisão de tarefas, perpetrar a traficância.

Consoante visto nas linhas acima,
durante os períodos de interceptação telefônica, na "
Operação Captare
", foram registradas várias conversas indicando que
Joazo
(I)

e
Paulo
se associaram para distribuir drogas para outros Estados da

Federação (o que resultou em apreensões de grandes quantidades de maconha - Fatos 2 e 3), além do fato, que
Joazo
(I) foi identificado como o adquirente da droga em forma de consórcio (Fato 3), fornecia abrigo aos transportadores da droga e demais envolvidos em sua casa, além de ali guardá-la.

Por sua vez,
Willyams
(III)
, Wellington
(V),
Kevilyn
(IV)
e
Mário
(II),
v
iajaram até Campo Grande-MS, quando
Willyams
(III)
, Wellington
(V),
Kevilyn
(IV) foram até a casa de
Joazo
(I), e
após, se apoderarem do entorpecente e voltaram para Mato Grosso seguindo orientações da rota por
Jeferson,
via telefone o qual estava recluso na penitenciária, divididos em dois grupos
:

Wellington
(V),
Kevilyn
(IV)
no
Gol VW, placa OOK 7363 em que estavam acondicionados os 489 tabletes de maconha;
Willyams
(III)

e
Mário
(II), no veículo
Peugeut

207
, placa NJH 6602,
na função de “batedores”.

Com bastante precisão, o magistrado sentenciante enunciou:
“
Como se percebe cada um dos denunciados teve participação importante na empreitada criminosa, sendo, pois, identificados os transportadores e os “batedores de estrada”, revelando, assim, um planejamento estratégico, prévio acordo de vontades, divisão de tarefas, pesado investimento financeiro e outros métodos cooperativos
” (ID 188378146).

As particularidades do caso, as declarações dos policiais civis responsáveis pelas diligências, o teor dos diálogos captados nas interceptações telefônicas, os registros fotográficos (ID 188378144), a elevada quantidade de droga apreendida e a comprovada divisão de afazeres retratam o
animus
associativo que os movia,
não um mero concurso eventual de agentes
.

Destarte, uma vez demonstrado que os apelantes,
em
conluio
e mediante atribuições/tarefas previamente definidas, integravam uma verdadeira
societas sceleris
, constituída com o propósito de efetuar transações mercantis envolvendo substância ilícita, deve ser
mantida
a sentença condenatória em mais esse ponto.

3.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU EM PATAMAR PRÓXIMO

3.1
. Wellington
(V) pretende o estabelecimento da pena-base no
mínimo legal
do
crime de Associação ao Tráfico de Drogas.

O legislador cominou a pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa para o delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), e 3 a 10 anos de reclusão e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa ao crime de
Associação para o Tráfico
(art. 35 da Lei no. 11.343/2006).

Segundo a regra inserta no art. 42 da Lei no. 11.343/2006, a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida são
preponderantes
sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e, sob esse aspecto, autorizam a imposição da pena-base em
escala superior à mínima prevista em lei
.

Na hipótese dos autos, o magistrado, de forma motivada e atento às peculiaridades do caso, nos moldes do art. 42 da Lei no. 11.343/2006 e do art. 59 do CP, considerou a
quantidade e a natureza
da droga do crime de Tráfico de Drogas praticado por
Willyams
(III) -
FATO 2
, e
do crime de Associação ao Narcotráfico praticado por
Willyams
(III) e
Wellington
(V)
-
FATO 1 - Núcleo 2
, com a apreensão de
389,394kg

de maconha
,
para fixar as reprimendas basilares em patamares acima do mínimo legal.

Trata-se de quantidade
relevante
, capaz de atingir um vultoso número de pessoas, e, justamente por indicar maior desvalor da conduta, traduz reprovabilidade suficiente

para justificar o
incremento
da pena na primeira etapa.

Essa, aliás, também é a lição encontrada na jurisprudência da Corte Cidadã: “
Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base
”
(AgRg no HC 608.250/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 1o.6.2021).

Inclusive, o juízo desfavorável dessa circunstância judicial igualmente constitui fundamento adequado e idôneo do acréscimo da pena-base relativa ao crime de
Associação para o Tráfico
, sem que isso configure
bis in idem
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pontua:

“(...) "a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes e à associação para o tráfico" (HC n. 479.977/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019). 7. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 680.431/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Corroborando o raciocínio, deste TJMT colaciona-se:

“1. A apreensão da expressiva quantidade de mais de 100 kg (cem quilos) de maconha mostra-se idônea para a elevação da pena-base na proporção determinada pelo juiz a quo, consoante exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. A grande quantidade de droga confiscada e a existência no celular do acusado de mensagens de texto dando conta de que aquela não era a primeira vez que transportava narcóticos, aliadas ao modus operandi empregado para a execução do narcotráfico, em que o apelante foi contratado para percorrer distância razoável, utilizando-se do baú e da caixa de cozinha de caminhão devidamente preparado, para buscar os tabletes de entorpecente em Cuiabá/MT e levá-los até Goiânia/GO, indicam que se dedica a atividades criminosas, a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (...)””. (N.U 1007847-75.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023).

3.2.
Prosseguindo,
o apelante
Wellington

possui condenações definitivas com trânsito em julgado posteriores, praticados antes da data dos fatos do caso em análise.

Os fatos apurados nos autos ocorreram entre os dias
6 e 7.7.2018
, enquanto as condenações definitivas utilizadas para negativar os
antecedentes
de
Wellington
(Fato 1/Núcleo 2)
,
transitaram em julgado em 08.06.2020 (AP no. 0022422-35.2015.8.11.0042, data do fato: 11.09.2015) e em 15.08.2019 (AP no. 0006759-64.2018.8.11.0002, data do fato: 09.04.2018) – PEP de no. 0005491-15.2019.8.11.0042.

Trata-se de condenações com trânsito em julgado posterior à data do crime em julgamento, que cediço, embora não posa gerar reincidência, noutro giro, servem como
maus antecedentes.
Acerca da matéria, colaciono jugado do STJ:

“(...) "Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" ( AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) (...)” (STJ - AgRg no HC: 799856 SP 2023/0027432-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023).

Nesses termos,
mantenho
a depreciação da vetorial
antecedentes
.

3.3.
Willyams
(III) almeja a ver o
acréscimo
do

art. 42 da Lei Antidrogas, aplicado na
pena basilar
nos crimes de Tráfico de Drogas e de Associação do Narcotráfico
reduzido,
pois desproporcional.

Não obstante o Juízo de primeiro grau tenha acertado ao depreciar a vetorial em razão da
relevante quantidade de droga
,
o critério de aumento empregado nas pebas basilares dos crimes se mostra excessivo e deve ser reduzido
para 1/2, a fim de guardar proporcionalidade com as circunstâncias negativadas e as peculiaridades do caso.

Elucidando a matéria, segue ementa de julgado do nosso Tribunal:

“
A quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, sobretudo porque o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. Os fundamentos adotados pelo juiz de origem são concretos, no entanto o acréscimo da pena-base em 7 (sete) anos se mostra excessivo. O aumento da pena-base em 3 (três) anos acima do mínimo legal, em razão da enorme quantidade de droga envolvida na empreitada criminosa – 31 (trinta e um) fardos de maconha, perfazendo a massa bruta de 535,98 kg (quinhentos e trinta e cinco quilogramas e noventa e oito decagramas) –, é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça proporcional e adequado. Assim, redimensiona-se a pena-base para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
. (...)” (
N.U 0003392-69.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021).

A Corte Cidadã também já pontuou:

“1. Mostra-se legítimo o aumento da pena-base pela vetorial circunstâncias do crime na fração de 1/2, tendo em vista a exorbitante quantidade de entorpecentes apreendidos (324,950kg de maconha)”. (STJ - AgRg no HC: 780940 SP 2022/0345001-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

Deste modo, por vislumbrar o atendimento aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF) e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF),
deve ser
mantida a negativação da vetorial
, mas readequado, contudo, o critério de aumento para 1/2.

3.4.

DE OFÍCIO
, ei por bem, reduzir o patamar de aumento aplicado nas penas basilares dos crimes de Tráfico de Entorpecentes e de Associação do Narcotráfico, na modalidade Interestadual, para os demais réus:
Joazo Vieira da Silva

(I),
Mário de Fátima de Sousa Borges
(II),
Kevilyn Saldanha Figueiredo

(IV),

Wellington Alves de Campos

(V) e
Paulo Sérgio Viana da Silva

(VI).

Isso, porque, o recurso de apelação criminal devolve toda a matéria a esta instância e permite a este magistrado, diante do acolhimento parcial do recurso de
Willyams
(III) – reduzir o acréscimo sopesado nas penas basilares -, estender o benefício aos demais apelantes, bem como, estender ao réu não recorrente –
Paulo
-, a teor do que elucida o art. 580 do CPP, porque todos os corréus estão em idêntica situação fático-processual e porque, também, a providência torna a pena final mais benéfica. Nesse sentido:

“2.1. A fim de garantir a proporcionalidade e a justa aplicação da reprimenda, é possível a revisão na dosimetria, mesmo que não haja a insurgência do réu, para reconhecer a extensão da decisão ao corréu que não recorreu, Douglas da Conceição, em razão da idêntica situação fático-processual dos mesmos, para aplicar o redutor especial de pena do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas”. (TJ-CE - ED: 00041408820158060170 Tamboril, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/02/2023, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2023).

4.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA - INTERESTADUALIDADE

Wellington
(V) visa, ainda, o
afastamento da causa de aumento
do art.
40, inc. V
da Lei Antidrogas, por entender que o juiz incorreu em
bis in idem,
com
idêntica causa de aumento
na condenação pelo crime de
Tráfico de Drogas Interestadual
em autos diversos.

O acervo fático-probatório demonstra com bastante clareza e segurança que o grupo criminoso
transportou a droga de Mato Grosso do Sul a Mato Grosso,
isto é, entre dois Estados da Federação, em automóvel escoltado por um veículo que fazia a função de “batedor” (FATO 1 - Núcleo 2).

Nesse ponto, é sim possível aplicar a causa de aumento da interestadualidade prevista no art. 40
, inc. V, da Lei no. 11.343/2006, para os crimes de Tráfico de Drogas que o apelante responde nos autos da AP de no. 0024741-68.2018.8.11.0042) e de Associação ao Narcotráfico, porquanto se tratam de crimes distintos. A propósito:

“É perfeitamente possível a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06 tanto em relação ao crime de tráfico de drogas quanto ao de associação para o tráfico, não havendo que se falar em bis in idem nessa hipótese. Precedentes (...)”. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 00992328620148130153 Cataguases, Relator: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 04/04/2023, 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Nesses moldes, comprovada a transposição de fronteiras estaduais, deve ser mantida a incidência da causa de aumento em debate no crime de Associação ao Narcotráfico sem que isso configure o temeroso
bis in idem
.

5. JUSTIÇA GRATUITA

A Defesa de
Kevillyn
pretende a aplicação da justiça gratuita, dada a sua hipossuficiência econômica.
Sem
razão.

A condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira da apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal. Sobre o tema, o art. 804 do CPP, estabelece que: “A
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento. Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

“(...) O
momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão,
"nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Destaquei.

Nesse norte, enquanto a competência para fixar as custas processuais é do Juízo de Conhecimento, a competência para analisar a viabilidade da suspensão do pagamento das referidas custas, é do Juízo das Execuções Penais, após, claro,
ponderar a respeito da real situação financeira do réu
.

6.

CONSEQUENTE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO

(I)

Joazo Vieira da Silva

Tráfico de Entorpecentes – Fato 3

Na 1a fase da pena, consoante os termos dos artigos 68 e 59 ambos do CP e partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga (572.110kg), valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
.

Na 2a fase da pena, inexistem circunstâncias agravantes, por outro lado, presente a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inc. III, “d” CP),
reduzo
a pena,
3.5
.

DE OFÍCIO
, na fração de 1/6 consoante entendimento jurisprudencial (Vide:
STJ - AgRg no AREsp: 2125837 RJ 2022/0144541-1)
, e porque mais benéfico ao réu, resultando na pena intermediária de
6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa
.

Na 3a fase da pena, não incidem causas de diminuição de pena, apenas a
causa de aumento
de pena decorrente da interestadualidade 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa
.

Associação para o Narcotráfico – Fato 1

Na 1a fase da pena, consoante os termos dos artigos 68 e 59 ambos do CP, e partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga (572.110kg), valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
4
anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa
.

Na 2a fase da pena, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na 3a fase da pena, não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
5 anos e 3 meses de reclusão e 991 dias-multa
.

Concurso material

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
12
anos, 6 meses e 15 dias de reclusão
e
1.720 dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

Regime de Pena

Mantenho o regime fechado
para o cumprimento da reprimenda como estabelecido na origem (art. 33, §2o, inc. “a”, CP).

(II)
Mário de Fátima de Sousa Borges

Tráfico de Entorpecentes – Fato 2

Na 1a fase da pena, consoante os termos dos artigos 68 e 59 ambos do CP, e partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga (389,394kg), valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
.

Na 2a fase da pena, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na 3a fase da pena, não incidem causas de diminuição de pena, apenas a
causa de aumento
de pena decorrente da interestadualidade 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa
.

Associação para o Narcotráfico – Fato 1

Na 1a fase da pena, consoante os termos dos artigos 68 e 59 ambos do CP, e partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga (389,394kg), valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
4
anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa
.

Na 2a fase da pena, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na 3a fase da pena, não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
5 anos e 3 meses de reclusão e 991 dias-multa
.

Concurso material

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
14
anos reclusão
e
1.866 dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

Regime de Pena

Mantenho o regime fechado
para o cumprimento da reprimenda como estabelecido na origem (art. 33, §2o, inc. “a”, CP).

(III)
Willyams Billy Joe de Souza Borges

Tráfico de Entorpecentes – Fato 2

Na 1a fase da pena, consoante os termos dos artigos 68 e 59 ambos do CP, e partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga (389,394kg), valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
.

Na 2a fase da pena, ausentes circunstâncias atenuantes, no entanto, presente a
agravante da reincidência
(art. 61, inc. I do CP), recrudesço a pena conforme estabelecido na origem (6 meses de reclusão e 50 dias-multa), pois mais benéfico ao réu (Vide:
STJ - AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7), e encontro a pena intermediária em
8 anos e 800 dias-multa.

Na 3a fase da pena, não incidem causas de diminuição de pena, apenas a
causa de aumento
de pena decorrente da interestadualidade 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
9 anos e 4 meses e 933 dias-multa.

Associação para o Narcotráfico – Fato 1

Na 1a fase da pena, consoante os termos dos artigos 68 e 59 ambos do CP, e partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga (389,394kg), valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
4
anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa
.

Na 2a fase da pena, ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a
agravante da

reincidência
(art. 61, inc. I do CP), recrudesço a pena conforme estabelecido na origem (6 meses de reclusão e 50 dias-multa), pois mais benéfico ao réu (Vide:
STJ - AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7), e encontro a pena de
5 anos e 900 dias-multa.

Na 3a fase da pena, não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
5 anos e 10 meses de reclusão e 1.050 dias-multa.

Concurso material

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
15 anos e 2 meses de reclusão e 1.983
dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

Regime de Pena

Mantenho o regime fechado
para o cumprimento da reprimenda como estabelecido na origem (art. 33, §2o, inc. “a”, CP).

(IV)
Kevilyn Saldanha Figueiredo

Associação para o Narcotráfico – Fato 1

Na 1a fase da pena, consoante os termos dos artigos 68 e 59 ambos do CP, e partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga (389,394kg), valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
4
anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa
.

Na 2a fase da pena, ausentes circunstâncias agravantes, mas remanesce a
atenuante da menoridade relativa
(art. 65, inc. I CP), razão pela qual, seguindo o mesmo parâmetro adotado na origem (1 ano de reclusão e 70 dias-multa), e porque mais benevolente que a orientação jurisprudencial (vide:
STJ - AgRg no AREsp: 2284198 RJ 2023/0019434-3), alcanço a pena intermediária em
3 anos e 6 meses de reclusão e 780 dias-multa.

Na 3a fase da pena, não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
4 anos e 1 mês de reclusão e 910 dias-multa
.

Regime de Pena

Mantenho o regime semiaberto
para o cumprimento da reprimenda
como estabelecido na origem
(art. 33, §2o, inc. “b”, do CP).

(V)
Wellington Alves de Campos

Associação para o Narcotráfico – Fato 1

Na 1a fase da pena, nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, e considerando que pairam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no caso, a
expressiva quantidade de droga
e
maus antecedentes
, valho-me de critério que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2 – quanto ao art. 42 da Lei de Drogas) mais 6 meses quanto aos antecedentes, para impor a pena-base de
5 anos de reclusão e 900 dias-multa
.

Na 2a fase da pena, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na 3a fase da pena, não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
5

anos e 10 meses de reclusão e 1.050 dias-multa
.

Regime de Pena

Mantenho o regime fechado
estabelecido na origem para o cumprimento da reprimenda, e porque em sintonia com o disposto no art. 33, §2o, inc. “b” e §3o, CP (Vide:
STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5).

(VI)
Paulo Sérgio Viana da Silva

Associação para o Narcotráfico – Fato 1

Na 1a fase da pena, consoante os termos dos artigos 68 e 59 ambos do CP, e partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga (389,394kg), valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
4
anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa
.

Na 2a fase da pena, ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a
agravante da

reincidência
(art. 61, inc. I do CP), recrudesço a pena conforme estabelecido na origem (6 meses de reclusão e 35 dias-multa), pois mais benéfico ao réu (Vide:
STJ - AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7), e encontro a pena de
5 anos e 885 dias-multa.

Na 3a fase da pena, não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
5 anos e 10 meses de reclusão e 1.032 dias-multa
.

Regime de Pena

Mantenho o regime fechado
estabelecido na origem para o cumprimento da reprimenda, e porque em sintonia com o disposto no art. 33, §2o, inc. “b” e §3o, CP (Vide:
STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5).

7.
DISPOSITIVO

Em
sintonia parcial
com o parecer, dou
parcial provimento
ao apelo de
Willyams
(III) para,
apenas, reduzir o critério de exasperação das penas basilares readequando as reprimendas finais, e
DE OFÍCIO,
estender esta readequação a todos os réus, e ainda, aplicar,
DE OFÍCIO
, a fração redutora da atenuante da confissão espontânea na 2a fase da dosimetria da pena, em relação ao réu
Joazo
(I), readequando as reprimendas finais para:

(I)
Joazo Vieira da Silva:

12
anos, 6 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e 1.720 dias-multa

(II)

Mário de Fátima de Sousa Borges
:
14
anos de reclusão em regime fechado e 1.868 dias-multa;

(III)

Willyams Billy Joe de Souza Borges
:

15 anos e 2 meses de reclusão
em regime fechado e
1.983
dias-multa
;

(IV)

Kevilyn Saldanha Figueiredo
:
4 anos e 1 mês de reclusão em regime semiaberto e 910 dias-multa;

(V)

Wellington Alves de Campos
: 5

anos e 10 meses de reclusão e 1.050 dias-multa e,

(VI)
Paulo Sérgio Viana da Silva
: 5 anos e 10 meses de reclusão e 1.032 dias-multa.

Oficie-se,
com urgência
, ao Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024